Tribunal: TRF3
Processo: 5002318-31.2023.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
703/775)

5002318-31.2023.4.03.6114

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002318-31.2023.4.03.6114

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: FERNANDA DAMACENO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: SAMUEL MARUCCI - SP361322-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: CHRISTIANO CARVALHO DIAS BELLO - SP188698-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS - SP295139-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO FALCAO RIBEIRO - RO5408-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEI 9.514/1997. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE ANTERIOR À LEI 13.465/2017. REGULARIDADE DOS ATOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de procedimento expropriatório cumulada com perdas e danos ajuizada por devedora fiduciante em face da Caixa Econômica Federal. A autora sustenta irregularidades na execução extrajudicial de contrato de alienação fiduciária de imóvel, alegando ausência de notificação acerca da realização dos leilões, violação do direito de preferência e alienação do bem por preço vil, pleiteando a declaração de nulidade do procedimento ou sua conversão em perdas e danos, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve irregularidade no procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade e alienação do imóvel objeto de alienação fiduciária; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de notificação acerca da realização dos leilões e a alegação de venda por preço vil justificam a nulidade do procedimento expropriatório e a condenação da instituição financeira em perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução extrajudicial prevista na Lei 9.514/1997 exige a prévia intimação do devedor para purgar a mora no prazo de 15 dias, sendo os atos praticados pelo Oficial do Registro de Imóveis dotados de presunção de legitimidade.

A certidão de intimação expedida pelo Registro de Imóveis, documento revestido de fé pública, comprova a regular notificação da devedora para purgação da mora, não tendo sido produzida prova apta a infirmar a presunção de legitimidade do ato.

O inadimplemento contratual é incontroverso, tendo sido regularmente consolidada a propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária em 16/01/2015, após o transcurso do prazo para purgação da mora.

A consolidação da propriedade ocorreu antes da entrada em vigor da Lei 13.465/2017, razão pela qual incidem as disposições da Lei 9.514/1997 em sua redação original.

Embora a legislação então vigente admitisse a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação, não foi purgada a mora nos termos do art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966 (ato jurídico perfeito), tampouco há pedido específico nesse sentido, tendo o apelante se limitado a requerer a declaração de nulidade do procedimento expropriatório, com conversão em perdas e danos.

A autora não demonstrou vício no procedimento extrajudicial nem comprovou a alegada venda do imóvel por preço vil, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

Os atos expropriatórios decorreram do exercício regular do direito da credora fiduciária diante do inadimplemento contratual, não se verificando ilegalidade apta a invalidar o procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A certidão expedida pelo Registro de Imóveis relativa à intimação do devedor para purgar a mora no procedimento de execução extrajudicial de alienação fiduciária goza de presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova idônea em sentido contrário.

A ausência de comprovação de vício no procedimento expropriatório e de venda por preço vil impede a declaração de nulidade da execução extrajudicial do imóvel objeto de alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.514/1997, arts. 26, §§1o e 7o, e 39; Decreto-Lei 70/1966, art. 34; CPC, arts. 373, I, 1.010, 1.040, III, 85, §11, e 98, §§2o e 3o; Lei 8.935/1994, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 686.697 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.08.2012, DJe 14.08.2012; STJ, AgRg no AREsp 571.242, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.05.2015, DJe 14.05.2015.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002318-31.2023.4.03.6114

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: FERNANDA DAMACENO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: SAMUEL MARUCCI - SP361322-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CHRISTIANO CARVALHO DIAS BELLO - SP188698-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS - SP295139-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO FALCAO RIBEIRO - RO5408-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por FERNANDA DAMACENO DOS SANTOS contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade do procedimento expropriatório cumulada com perdas e danos ajuizada pela autora em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF).

Alega a autora que alienou fiduciariamente à CEF, em abril de 2012, o imóvel localizado à Rua Lima Barreto, 151, casa 02, Campanário, Diadema/SP. Informa que, após inadimplência, a ré não mais possibilitou a regularização das parcelas em atraso, deixando de prestar informações e comunicar a autora quanto ao procedimento expropriatório. Afirma que apenas tomou conhecimento da situação quando foi surpreendida com notificação de despejo em ação de imissão de posse, em razão do imóvel ter sido adquirido por terceiro. Sustenta que os procedimentos expropriatórios ocorreram de forma irregular, sem observância aos ditames da Lei 9.514/97, não tendo sido notificada da realização dos leilões, o que violou seu direito de preferência para adquirir o imóvel. Argumenta que o imóvel, avaliado em R$ 200.000,00, foi vendido pelo valor de R$ 145.752,86, configurando venda por preço vil. Pleiteia a conversão em perdas e danos e indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00.

Citada, a CEF apresentou contestação (ID 346335586). Arguiu preliminar de carência de ação por falta de interesse processual, sustentando o caráter procrastinatório da demanda. No mérito, alegou a regularidade do procedimento expropriatório, a impossibilidade de purgação da mora após a vigência da Lei 13.465/2017, a responsabilidade do Oficial do Registro de Imóveis pelo procedimento, a presunção de veracidade da certidão de notificação e a ausência de comprovação de venda por preço vil. Pugnou pela improcedência do pedido.

Manifestando-se em réplica (ID 346335589), a autora refutou os termos da contestação, reiterando que a CEF não comprovou a regularidade dos procedimentos expropriatórios, especialmente a notificação sobre a realização dos leilões.

A r. sentença julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa atualizado, observada a justiça gratuita concedida, por entender que o leilão foi realizado em novembro de 2015, antes da vigência da Lei 13.465/2017, não havendo obrigatoriedade legal de notificação das datas dos leilões ao devedor fiduciante, conforme entendimento do STJ no REsp 1.733.777/SP, e que não se configurou venda por preço vil (ID 346335624).

Em suas razões de apelação (ID 346335630), a autora sustenta que, mesmo antes da Lei 13.465/2017, era consolidado o entendimento jurisprudencial sobre a necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data de realização do leilão extrajudicial, por aplicação subsidiária das disposições do Decreto-Lei 70/66, conforme previsão do art. 39 da Lei 9.514/97. Afirma que tanto no período anterior quanto naquele posterior à Lei 13.465/2017, é obrigatória a notificação pessoal do devedor, informando data, horário e local de realização do leilão. Aponta divergência com a jurisprudência do STJ, especialmente da Terceira Turma. Requer, preliminarmente, a suspensão do feito em razão do Tema 1288 do STJ, que trata da aplicação da Lei 13.465/2017 aos contratos firmados antes de sua vigência. Pede a reforma da sentença, com a procedência do pedido nos termos da exordial.

Com contrarrazões da CEF (ID 286622901) subiram os autos conclusos a este e. Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

lps

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Dos benefícios da Gratuidade de Justiça

A Caixa Econômica Federal (CEF), ao impugnar a concessão da gratuidade de justiça, limitou-se a apresentar alegação genérica acerca da inexistência de hipossuficiência econômica da parte autora, razão pela qual sua impugnação não se mostra suficiente para infirmar o direito ao benefício.

Do pedido de suspensão do feito até conclusão do Tema 1.288 do Superior Tribunal de Justiça

Em preliminar, a apelante alega que a demanda trata de matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos no STJ (Tema 1288), que discute a aplicação temporal da alteração promovida pela Lei no 13.465/2017 ao art. 39, II, da Lei no 9.514/97. Sustenta-se que, conforme entendimento do próprio STJ, a afetação de tema repetitivo impõe a suspensão dos processos que versem sobre a mesma questão jurídica, razão pela qual, havendo identidade entre a tese debatida nestes autos e o Tema 1288/STJ, é necessária a suspensão do feito até o julgamento definitivo.

Sem razão a apelante. No que se refere à possibilidade de julgamento do vertente feito antes do trânsito em julgado do repetitivo, anoto que, nos termos do art. 1.040, III do CPC, a tese firmada pelo tribunal superior pode ser aplicada após a publicação do acórdão paradigma, não sendo necessário manter os autos sobrestados para aguardar o trânsito em julgado do leading case.

Do Princípio da Dialeticidade

Em suas contrarrazões, a apelada afirma que o recurso não pode ser conhecido, considerando que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença.

Observado o princípio da dialeticidade, a apelação da recorrente é admitida, porquanto enfrenta os fundamentos da sentença e cumpre os requisitos do art. 1.010 do CPC.

De acordo com a jurisprudência dos egrégios STF e STJ:

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. (STF, ARE 686.697 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09/08/2012, DJe 14/08/2012)

O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. (STJ, AgRg no AREsp 571.242, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.05.2015, DJe 14.05.2015.)

No caso, constata-se que a apelante observou os requisitos legais exigidos para a interposição do recurso, impugnando, em sede de apelação, os fundamentos da sentença que reputa equivocados e passíveis de modificação. Assim, não merece acolhimento a alegação de inadmissibilidade do referido apelo.

Do mérito

O procedimento de execução extrajudicial está previsto na Lei 9.514/97. Havendo mora por parte do mutuário, o credor promoverá a notificação extrajudicial do devedor para comprovação da mora.

A notificação é feita para possibilitar ao devedor purgar a mora, no prazo de 15 dias, mediante o pagamento das prestações vencidas e não pagas.

“Art. 26

(...)

§ 1o Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação.”

Para a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira, devem ser observados os requisitos formais do artigo 26, §§ 1o a 3o.

Transcorrido o prazo para purgação, o oficial do Registro de Imóveis certificará isso e averbará na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade em nome do fiduciário.

“Art. 26.

(...)

§ 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. “

O Cartório do Registro de Imóveis, através do Oficial respectivo, realiza atos públicos, os quais gozam da presunção de legitimidade, e executa as etapas que obrigatoriamente antecedem à averbação. A presunção de legitimidade da qual goza o ato público é iuris tantum, e poderá ser ilidida durante a instrução do processo de origem em regular procedimento observando o contraditório.

No caso concreto, não vislumbro comprovação quanto aos alegados vícios no procedimento extrajudicial.

Consta em ID 346335611 que o devedor foi intimado para purgar a mora e deixou transcorrer o prazo sem o pagamento, informação que goza de fé pública, nos termos do art. 3o da Lei 8.935/94.

No caso, o contrato foi firmado pelas partes em 17/04/2012 e o inadimplemento é incontroverso nos autos, o que ensejou a consolidação da propriedade em prol da CEF em 16/01/2015.

A ação foi ajuizada em 12/04/2023. O mutuário, por sua vez, tinha ciência, desde a assinatura do contrato, que o inadimplemento poderia levar à perda do imóvel.

O apelante não comprova vício no procedimento extrajudicial, ônus que lhe competia, enquanto fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, inciso I do CPC.

Os atos expropriatórios decorrem do exercício regular do direito da CEF e tiveram seguimento para preservar o procedimento complexo de alienação e os interesses legítimos da credora.

Nos termos do Tema Repetitivo 1.288 do STJ:

a) antes da entrada em vigor da Lei n. 13.465/2017, nas situações em que já consolidada a propriedade e purgada a mora nos termos do art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966 (ato jurídico perfeito), impõe-se o desfazimento do ato de consolidação, com a consequente retomada do contrato de financiamento imobiliário; e b) a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.465/2017, nas situações em que consolidada a propriedade, mas não purgada a mora, é assegurado ao devedor fiduciante tão somente o exercício do direito de preferência previsto no § 2o-B do art. 27 da Lei n. 9.514/1997.

No caso em exame, a consolidação da propriedade ocorreu em 16/01/2015, portanto anteriormente às alterações introduzidas pela Lei no 13.465/2017, razão pela qual devem ser aplicadas as disposições da Lei no 9.514/1997 em sua redação original, uma vez que tanto o contrato quanto a consolidação se deram sob a vigência dessa norma.

Nesse contexto, admitir-se-ia a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação, conforme previsto no art. 34 do Decreto-Lei 70/1966 e no art. 39 da Lei no 9.514/1997.

Todavia, verifico que no caso dos autos não foipurgada a mora nos termos do art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966 (ato jurídico perfeito), tampouco há pedido específico nesse sentido, tendo o apelante se limitado a requerer a declaração de nulidade do procedimento expropriatório, com conversão em perdas e danos.

Portanto, não tendo sido reconhecida a nulidade arguida, deve ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Da verba honorária

Em razão da sucumbência recursal, instituído no artigo 85, §11, do CPC/2015, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei.

Assim, desprovido o apelo interposto, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados em 2%, observada a suspensão prevista no artigo 98, §§2o e 3o do CPC.

Conclusão

Ante o exposto, nego provimento ao apelo, devendo ser observados os honorários advocatícios nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEI 9.514/1997. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE ANTERIOR À LEI 13.465/2017. REGULARIDADE DOS ATOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de procedimento expropriatório cumulada com perdas e danos ajuizada por devedora fiduciante em face da Caixa Econômica Federal. A autora sustenta irregularidades na execução extrajudicial de contrato de alienação fiduciária de imóvel, alegando ausência de notificação acerca da realização dos leilões, violação do direito de preferência e alienação do bem por preço vil, pleiteando a declaração de nulidade do procedimento ou sua conversão em perdas e danos, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve irregularidade no procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade e alienação do imóvel objeto de alienação fiduciária; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de notificação acerca da realização dos leilões e a alegação de venda por preço vil justificam a nulidade do procedimento expropriatório e a condenação da instituição financeira em perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução extrajudicial prevista na Lei 9.514/1997 exige a prévia intimação do devedor para purgar a mora no prazo de 15 dias, sendo os atos praticados pelo Oficial do Registro de Imóveis dotados de presunção de legitimidade.

A certidão de intimação expedida pelo Registro de Imóveis, documento revestido de fé pública, comprova a regular notificação da devedora para purgação da mora, não tendo sido produzida prova apta a infirmar a presunção de legitimidade do ato.

O inadimplemento contratual é incontroverso, tendo sido regularmente consolidada a propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária em 16/01/2015, após o transcurso do prazo para purgação da mora.

A consolidação da propriedade ocorreu antes da entrada em vigor da Lei 13.465/2017, razão pela qual incidem as disposições da Lei 9.514/1997 em sua redação original.

Embora a legislação então vigente admitisse a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação, não foi purgada a mora nos termos do art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966 (ato jurídico perfeito), tampouco há pedido específico nesse sentido, tendo o apelante se limitado a requerer a declaração de nulidade do procedimento expropriatório, com conversão em perdas e danos.

A autora não demonstrou vício no procedimento extrajudicial nem comprovou a alegada venda do imóvel por preço vil, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

Os atos expropriatórios decorreram do exercício regular do direito da credora fiduciária diante do inadimplemento contratual, não se verificando ilegalidade apta a invalidar o procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A certidão expedida pelo Registro de Imóveis relativa à intimação do devedor para purgar a mora no procedimento de execução extrajudicial de alienação fiduciária goza de presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova idônea em sentido contrário.

A ausência de comprovação de vício no procedimento expropriatório e de venda por preço vil impede a declaração de nulidade da execução extrajudicial do imóvel objeto de alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.514/1997, arts. 26, §§1o e 7o, e 39; Decreto-Lei 70/1966, art. 34; CPC, arts. 373, I, 1.010, 1.040, III, 85, §11, e 98, §§2o e 3o; Lei 8.935/1994, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 686.697 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.08.2012, DJe 14.08.2012; STJ, AgRg no AREsp 571.242, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.05.2015, DJe 14.05.2015.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão